Tribunal: TJES
Processo: 5000527-04.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000527-04.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGIANE GAVA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE DEBATE DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão monocrática do então relator, que conheceu e negou provimento o Recurso Inominado outrora interposto pela parte Embargante, reformando a sentença de piso para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

2. Aduz a parte embargante existir contradição na decisão, uma vez que esta teria considerado equivocadamente que a autora exerce o cargo de Professora para, com base na preservação do valor da hora-aula, manter a sentença de piso em seus próprios fundamentos, quando, na realidade, trata-se de servidora ocupante de cargo de apoio operacional, submetida a jornada fixa de 30 horas semanais e não remunerada por hora-aula.

3. Os embargos de declaração, admissíveis em face de sentença, acórdão ou, excepcionalmente, decisão interlocutória proferida no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, seguem, em regra, o critério estabelecido pelo Código de Processo Civil (arts. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou erro material. Nessa linha, o art. 48 da Lei nº 9.099/95 dispõe que “caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”. Realizando análise detida dos autos, não se verifica, no Acórdão impugnado, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no referido dispositivo, conforme alegado pelo Embargante, porquanto a decisão foi devidamente fundamentada, de forma clara, coerente e completa, com base no conjunto probatório constante dos autos e no mérito da demanda. Trata-se, portanto, de mero dissabor da parte recorrente que busca por via dos embargos a reforma da decisão, o que não é a função dos embargos declaratórios.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)